Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ALUSÃO AO CONTEÚDO DAS MENSAGENS MANTIDAS ENTRE AS PARTES. EVITAR A PROMOÇÃO PESSOAL COM BASE NOS DIÁLOGOS. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, o agravante afirma o pronunciamento judicial impugnado representou censura. Todavia, a liberdade de expressão não goza, no ordenamento jurídico brasileiro, de posição preferencial em relação aos direitos de personalidade (Enunciado 613, da VIII Jornada de Direito Civil). Desse modo, não há prevalência do direito à divulgação dos fatos, em detrimento do direito à privacidade das partes, ainda que o agravante apresente a alternativa de compensação pecuniária posterior.

2. Além disso, representa um contrassenso o agravante declarar que foi vítima da divulgação dos fatos, mas pretender se manifestar e se promover a partir do áudio exposto, além de não se vislumbrar o alegado interesse público na exploração comercial da relação pessoal então existente entre as partes.

3.Em conclusão, se a agravada está divulgando fatos particulares a seu respeito, compete ao agravante buscar a tutela jurisdicional, observados os meios processuais adequados, para cessar o apontado ato ilícito.

4. Recurso conhecido e não provido.